Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705342-35.2021.8.07.0004 RECORRENTE: RAILAN FREITAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UMA MAJORANTE. SEGUNDA FASE. PENA INFERIOR AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. I - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base, como no caso sob exame, em que o emprego de faca devidamente configurado nos autos, torna a conduta mais grave e justifica análise negativa das circunstâncias do crime. II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 65 do Código Penal, requerendo, na primeira fase da dosimetria, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão uso da arma branca, bem como o afastamento da incidência do enunciado 231 do STJ, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal diante da atenuante da confissão espontânea. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão do uso da arma branca, uma vez que que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que: “ O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, pode ser utilizado para majorar a pena-base quando as circunstâncias do caso justificarem e houver fundamentação idônea. Súmula n. 83 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.886.705/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Com relação à tese de fixação da pena aquém do mínimo legal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1117068/PR, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, Tema 190, DJe 8/6/2012, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023